Tribunal: TJMT
Processo: 0023160-55.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023160-55.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.944.667/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 848.586.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA

–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Christiane Fernandes Ribeiro,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação de mesma numeração, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto em desfavor da instituição bancária embargada, para manter o prosseguimento da ação executiva, afastando a alegada ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução.

Inconformada, diz que o v. acordão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar os fatos e fundamentos alegados nas razões quanto à ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução.

Segue defendendo a existência de contradição, quando afirma que fora surpreendida com o bloqueio judicial em sua conta bancária, que não recebeu comunicado da existência do débito referente à empresa que já havia fechado há cerca de 10 anos. Aduz a incidência da prescrição intercorrente, por se tratar de dívida com vencimento final em 22/09/2010, bem como a nulidade da penhora de salário.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução.

Contrarrazões no id n. 170805670, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, a embargante diz que o acórdão

embargado é omisso e contraditório por não ter reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução.

Pois bem, segundo abalizada doutrina a contradição
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe a alegada incoerência, vez que o acórdão embargado
, consignou que “
todas as vezes que o apelado foi instado a se manifestar, diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado e impulsionar o feito”.

Como se vê a prescrição intercorrente somente resta configurada, quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão, o que não ocorreu nos autos de origem.

In casu
, embora tenha sido determinada a suspensão do curso da ação em decisão de 09/08/2018 (Id. 47979908 – Pág. 10/13) o feito não foi arquivado tendo em vista a posterior manifestação das partes após a digitalização dos autos. Com efeito, repiso que inexistindo inércia do embargado para dar prosseguimento ao feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se o embargante em manifestar o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com o fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023